Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, que considerou inexistir direito à reforma da decisão agravada para que os autos fossem remetidos à Contadoria judicial para a realização de novo cálculo do débito cuja requisição de pequeno valor já havia sido expedida, creditada e levantada pelos credores. No acórdão embargado consignou-se que, apesar da ciência em relação ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice de correção monetária em relação a débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, a conduta processual dos agravantes nos autos de referência orientou a identificação de ausência de erro na decisão de primeira instância, que, guiando-se pelo princípio da boa-fé e da segurança jurídica, após manifestação e concordância das partes, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.